Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727910-18.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA AUXILIADORA DE LIMA GUIMARAES AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANAINA AUXILIADORA DE LIMA GUIMARÃES em face da decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 0705419-72.2025.8.07.0014, proposta pela agravante em desfavor do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 239593601 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela autora, sob o fundamento de que a documentação juntada aos autos não demonstrou a alegada condição de hipossuficiência. Na oportunidade, determinou o recolhimento das custas judiciais no prazo legal, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais (ID 73825294), a agravante alega que recebe benefício previdenciário de pensão por morte, no valor de 1 (um) salário-mínimo, que é compatível com o benefício da justiça gratuita. Aduz que diante da condição hipossuficiente deve prevalecer o seu direito constitucional de acesso à justiça, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Assevera que a simples afirmação da parte no sentido de não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, já é suficiente, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC. Ao final, pugna pela atribuição de atribuição de efeito suspensivo para suspender a r. decisão agravada. No mérito, requer a reforma da r. decisão, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 74444976, indeferira a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e determinara o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena deserção. Devidamente intimada, a agravante deixou transcorrer in albis o prazo (ID. 75829772). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o agravo de instrumento não deve ser conhecido, tendo em vista a deserção, uma vez que a agravante deixou de recolher o preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ 1o ao 7o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, a agravante permaneceu inerte, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça a respeito do tema: Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025 às 13:34:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora